Tribunal: STJ
Processo: 0334153-89.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 942985 - DF (2024/0334153-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO NOLETO
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - TO004098A
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
, impetrado para reconhecimento da prescrição superveniente entre a sentença e o
corpus
julgamento da apelação do corréu, e para suspensão dos efeitos da ação penal até o
julgamento definitivo do
.
writ
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de reclusão e multa, com
trânsito em julgado. A defesa do corréu interpôs apelação, e a desembargadora relatora
declarou a extinção da punibilidade por prescrição, sem extensão ao paciente.
3. A revisão criminal proposta pela defesa foi indeferida em pedido de tutela provisória,
sendo este o ato judicial impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
contra decisão
habeas corpus
monocrática de relator que indeferiu pedido de tutela provisória em revisão criminal,
visando o reconhecimento da prescrição e a extensão dos efeitos da decisão ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
contra ato de desembargador de Tribunais Regionais Federais, conforme o artigo
corpus
105 da Constituição.
6. Não cabe
contra decisão monocrática de relator, salvo em casos de
habeas corpus
decisão teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou contrária à jurisprudência da Corte.
7. A prescrição em favor do corréu decorreu de circunstâncias pessoais, não aplicáveis ao
paciente, que não interpôs recurso de apelação e teve sua condenação transitada em
julgado.
Documento eletrônico VDA49396115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ec81041-ede0-41f6-a8d9-115630676a3c

8. A extensão da decisão em benefício de corréu depende da identidade das situações
fático-processuais e da inexistência de circunstâncias pessoais, conforme o art. 580 do
CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de relator,
salvo em casos excepcionais. 2. A extensão de decisão em benefício de corréu requer
identidade das situações fático-processuais e ausência de circunstâncias pessoais,
conforme o art. 580 do CPP.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105; CPP, art. 580.
STF, HC 143.476/RJ, Min. Ricardo Lewandowski,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, julgado em 06.06.2017; STJ, AgRg no HC 662.255/MT, Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ec81041-ede0-41f6-a8d9-115630676a3c

AgRg no HABEAS CORPUS No 942985 - DF (2024/0334153-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PEDRO NOLETO
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - TO004098A
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
, impetrado para reconhecimento da prescrição superveniente entre a sentença e o
corpus
julgamento da apelação do corréu, e para suspensão dos efeitos da ação penal até o
julgamento definitivo do
.
writ
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de reclusão e multa, com
trânsito em julgado. A defesa do corréu interpôs apelação, e a desembargadora relatora
declarou a extinção da punibilidade por prescrição, sem extensão ao paciente.
3. A revisão criminal proposta pela defesa foi indeferida em pedido de tutela provisória,
sendo este o ato judicial impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
contra decisão
habeas corpus
monocrática de relator que indeferiu pedido de tutela provisória em revisão criminal,
visando o reconhecimento da prescrição e a extensão dos efeitos da decisão ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49396116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:12
Código de Controle do Documento: 87e0b4bf-bd67-4d5a-a9f6-560a13d0984c

5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas
contra ato de desembargador de Tribunais Regionais Federais, conforme o artigo
corpus
105 da Constituição.
6. Não cabe
contra decisão monocrática de relator, salvo em casos de
habeas corpus
decisão teratológica, flagrantemente ilegal, abusiva ou contrária à jurisprudência da Corte.
7. A prescrição em favor do corréu decorreu de circunstâncias pessoais, não aplicáveis ao
paciente, que não interpôs recurso de apelação e teve sua condenação transitada em
julgado.
8. A extensão da decisão em benefício de corréu depende da identidade das situações
fático-processuais e da inexistência de circunstâncias pessoais, conforme o art. 580 do
CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de relator,
salvo em casos excepcionais. 2. A extensão de decisão em benefício de corréu requer
identidade das situações fático-processuais e ausência de circunstâncias pessoais,
conforme o art. 580 do CPP.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105; CPP, art. 580.
STF, HC 143.476/RJ, Min. Ricardo Lewandowski,
Jurisprudência relevante citada:
Segunda Turma, julgado em 06.06.2017; STJ, AgRg no HC 662.255/MT, Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17.08.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 853-856) interposto por PEDRO NOLETO
em face de decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 845-848).
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, na ação
penal n. 0008735-96.2016.4.01.4300, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, pela prática do crime descrito no art. 299, c/c art. 29, ambos do
Código Penal (fls. 15-38), com trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA49396116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:12
Código de Controle do Documento: 87e0b4bf-bd67-4d5a-a9f6-560a13d0984c

A defesa do corréu interpôs apelação criminal ao Tribunal Regional Federal
da 1a Região, que, por decisão monocrática da desembargadora relatora, declarou, de
ofício, a extinção da punibilidade em razão da prescrição, sem extensão ao paciente (fls.
40-41).
A defesa então propôs a revisão criminal n. 1021490-56.2024.4.01.0000,
perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, buscando o reconhecimento da
prescrição. A desembargadora relatora indeferiu o pedido de tutela provisória (fls. 11-
14), sendo esse o ato judicial impugnado pela presente impetração, na qual se requereu a
concessão da ordem para reconhecimento da prescrição superveniente entre a sentença e
o julgamento da apelação do corréu, bem como a suspensão dos efeitos da ação penal n.
0008735-96.2016.4.01.4300 até o julgamento definitivo do presente
.
writ
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 781-782), assim como o pedido de
reconsideração (fls. 804-805).
O
não foi conhecido (fls. 845-848).
habeas corpus
No regimental (fls. 853-856), busca-se a reforma da decisão monocrática, para
que o
seja conhecido e a ordem concedida, nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.

VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, para que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que a decisão agravada interpretou equivocadamente a tese
veiculada na impetração, ao sustentar que o recurso interposto pelo corréu, cujas razões
meritórias poderiam beneficiar o paciente, teria impedido o trânsito em julgado da
sentença condenatória também para este.
Defende que a prescrição da pena aplicada ao paciente seria uma
consequência não necessária, e que houve erro ao não se aplicar o efeito extensivo
previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões do recurso do
corréu versam sobre a ausência de provas quanto à prática do fato em coautoria,
circunstância que beneficiaria ambos os acusados.
Documento eletrônico VDA49396116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:12
Código de Controle do Documento: 87e0b4bf-bd67-4d5a-a9f6-560a13d0984c

Contudo, o título judicial impugnado pelo
é decisão
habeas corpus
monocrática da desembargadora relatora da revisão criminal n. 1021490-
56.2024.4.01.0000, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória (fls. 11-14),
não havendo registro de julgamento pelo órgão colegiado da Corte local.
O artigo 105 da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal
de Justiça para processar e julgar, originariamente,
contra ato de
habeas corpus
desembargador de Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do
Distrito Federal e dos Territórios.
Não cabe, portanto, em regra,
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela
indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal
, das vias recursais. A regra
de origem
tem por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de matérias que, em
tese, não estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do Tribunal para o
qual se destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância antecedente é, pois,
pressuposto de competência.
O Supremo Tribunal Federal, a partir desse raciocínio, editou o enunciado de
súmula n. 691, amplamente aplicado, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos: “(n)ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a Tribunal
corpus
habeas corpus
Superior, indefere a liminar”.
Ao longo dos anos, contudo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça construíram exceções à regra prevista naquela súmula, de modo a
admitir o conhecimento precoce do
na instância superior. Em resumo, a
habeas corpus
excepcionalidade é admitida quando a decisão impugnada se mostrar teratológica,
flagrantemente ilegal, abusiva ou, ainda, manifestamente contrária à jurisprudência da
Corte (STF, HC n. 143.476/RJ, Segunda Turma. Rel. Orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/
o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
).
6/6/2017
Da análise dos autos, verifico que a prescrição em favor do corréu William
Lima Carvalho decorreu de circunstâncias estritamente pessoais, uma vez que se
considerou o lapso temporal entre a publicação da sentença e o julgamento de seu
recurso, o que não se aplica ao paciente, que não interpôs recurso de apelação e teve sua
condenação transitada em julgado no ano de 2018.
Além disso, "a extensão da decisão proferida em benefício de corréu fica
condicionada à identidade das situações fático-processuais e à inexistência de
circunstância de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP" (AgRg
no HC 662.255/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/08/2021
20/08/2021
Documento eletrônico VDA49396116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:12
Código de Controle do Documento: 87e0b4bf-bd67-4d5a-a9f6-560a13d0984c

Considerando que a situação fático-processual do paciente não guarda
identidade com a do corréu, pois o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu
apenas em relação ao
, sendo o recurso interposto exclusivamente pelo corréu,
paciente
não há falar em extensão dos efeitos da decisão, porquanto ausentes os requisitos
previstos no art. 580 do Código de Processo Penal.
Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem de ofício, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49396116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:12
Código de Controle do Documento: 87e0b4bf-bd67-4d5a-a9f6-560a13d0984c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0334153-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 942.985 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00087359620164014300 0087359620164014300 10214905620244010000
87359620164014300
PAUTA: 14/04/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS FIGUEIREDO APRA
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - TO004098A
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: PEDRO NOLETO
CORRÉU
: DIEYSON MARINHO BAIA
CORRÉU
: JOSE CARLOS MOURA LEITAO
CORRÉU
: JOSE CARLOS MOURA LEITAO FILHO
CORRÉU
: WILLIAM LIMA CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO NOLETO
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - TO000182A
JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO - DF063016
JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR - DF063231
FREDERICO CEZAR ABINADER DUTRA - TO004098A
LUCAS FIGUEIREDO APRÁ - DF072898
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU ORALMENTE: DR. JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO ( P/
AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
C542245449809065881740@
2024/0334153-5 - HC 942985 Petição : 2025/0017782-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:31:57
Código de Controle do Documento: 28EB0FBB-79F0-47E6-B579-82BD20A37F39

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0334153-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 942.985 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449809065881740@
2024/0334153-5 - HC 942985 Petição : 2025/0017782-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:31:57
Código de Controle do Documento: 28EB0FBB-79F0-47E6-B579-82BD20A37F39